Tribunal: TJDFT
Processo: 0728685-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FIBROSE PULMONAR. MEDICAMENTO. NINTEDANIBE. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO. REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 106 DO C. STJ. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO PELO DISTRITO FEDERAL.
1. Deve ser deferida a tutela provisória de urgência, consistente no fornecimento de tratamento e medicamento necessário ao autor com fibrose pulmonar, na hipótese em que o laudo médico atesta a eficácia do tratamento postulado.
2. Na hipótese, ficou demonstrado o cumprimento dos requisitos previstos no Tema 106 do C. STJ (REsp 1657156 RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/04/2018).
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.